Tribunal: TJPA
Processo: 0001869-41.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0001869-41.2017.814.0000
CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE ORIGEM:
1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0010833-41.2014.814.0028
AGRAVANTE:
MARILZA SALES COSTA
AGRAVADOS:
DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POR AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RISCO DE INSCRIÇÃO IMINENTE OU EFETIVA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM PELA INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. PREVISÃO CONTRATUAL DA RESPECTIVA OBRIGAÇÃO, CUJO VALOR NÃO INTEGRA O VALOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REPROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vislumbra-se que a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus de infirmar a decisão agravada, porquanto limita-se a afirmar, genericamente, que ainda remanesceria o
periculum in mora
, mesmo que a tutela de urgência requestada na origem tivesse aguardado aproximadamente 02 (dois) anos para ser analisada, pois decorreria de uma série de obrigações contratuais questionadas. Isso porque não demonstrou a urgência que não possa aguardar a instrução processual na instância
a quo
, pois sequer trouxe aos autos, a guisa de exemplo, qualquer notificação emitida pela parte agravada que tenha o condão de sugerir o risco de iminente ou efetiva negativação perante os órgãos de proteção ao crédito, ao revés do que por ela sustentado. Ademais, no que concerne ao direito à restituição do valor de R$7.530,00 (sete mil, quinhentos e trinta reais), desembolsado a título de comissão de corretagem pela parte agravante, vislumbra-se inconsistente, até aqui, a tese desenvolvida pela parte agravante, porquanto não é possível dessumir do contrato de promessa de compra e venda juntado às fls. 54/71 que integraria o montante do valor imobiliário a ser financiado junto à instituição bancária, notadamente quando capítulo IV (fl. 55), estabelece que o valor do financiamento seria R$182.465,00 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), bem como quando a cláusula 12.1 (fl. 68), define que é ônus do promitente comprador custear a remuneração do intermediador do negócio jurídico. Ainda, as referidas cláusulas contratuais são corroboradas pelo contato via correio eletrônico de fl. 32 e pela folha de proposta comercial de fl. 36, elucidativos no sentido de que o valor da comissão de corretagem não integra o do financiamento, o que, nem de longe, afigura-se indevido, muito ao revés, pois somente seria, caso não fosse aprovado pela instituição financeira por culpa exclusiva da promitente vendedora, o que não restou demonstrado na espécie, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em Plenário Virtual iniciada no dia 09/11/2020 presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARILZA SALES COSTA
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 01ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais, Obrigação de Fazer e Não Fazer e Tutela Antecipada (processo nº 0010833-41.2014.814.0028) ajuizada em desfavor de
DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS
,

que não concedeu a tutela provisória de urgência requestada.

Historiam os autos que a parte ora agravada ajuizou a ação em epígrafe (fls. 13/31)
, noticiando o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel entabulado com a parte ora agravada, pois apesar da previsão de financiamento de 100% (cem por cento) do seu valor, isto é, R$182.465,00 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), teria a construtora informado posteriormente que seria no percentual de 90% (noventa por cento), motivo pelo qual tencionou a rescisão contratual, com a restituição do valor pago a título de sinal, qual seja, R$7.530,00 (sete mil, quinhentos e trinta reais), além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$15.070,00 (quinze mil e setenta reais), bem como danos morais a critério do juízo.

Em decisão de fls. 07/08, o juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência requestada
, pois não vislumbrou a presença do
fumus boni iuris
, em virtude de o feito estar pendente de análise desde o ano de 2014, sem qualquer reiteração do pedido reputado urgente.

Irresignada,
a parte autora interpôs o presente recurso (fls. 02/05)
, em cujas razões

sustenta que a despeito do lapso temporal havido sem a apreciação do juízo de origem, é necessária a suspensão das obrigações contratuais, pois imperativo que a parte agravada se abstenha de inscrever a parte agravante em cadastros restritivos de crédito, por conta das parcelas que são cobradas pelo contrato, de maneira que o lapso temporal susomencionado não retira o caráter de urgência da prestação jurisdicional em antecipação de tutela. Outrossim, em sede de tutela provisória de urgência, pugnou pela concessão de efeito ativo ao presente recurso e, meritoriamente, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam deferidos os pedidos liminares formalizados na origem.

À fl. 112, a tutela de urgência recursal foi indeferida
por esta relatora, que não vislumbrou a presença da probabilidade de provimento do presente recurso.

A decisão ao norte foi desafiada por agravo interno oposto pela parte ora agravante (fl. 97/103)
, defendendo que patrocina enriquecimento ilícito à parte agravada, notadamente quando existente cláusula contratual que prevê retenção de metade do valor pago, por rescisão contratual unilateralmente requerida, a título de multa compensatória pelas despesas com operacionalização de venda, intermediação imobiliária, publicidade, etc.

À fl. 110, a então relatora determinou a redistribuição do feito
, em virtude da escolha de atuação no âmbito do direito público.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contraponto ao recurso principal (fls. 115/117)
, esgrimando que a decisão do juízo de origem deve ser mantida, diante da impossibilidade de restituição do valor pago a título de sinal, pois é destinado ao pagamento da comissão de corretagem. Acrescenta que a responsabilidade pela não obtenção do financiamento junto à instituição bancária não lhe pode ser atribuída, não sendo ônus seu. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Relados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com suspensão da exigibilidade do preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem (fl. 07). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito à restituição, pela parte agravada, dos valores pagos pela parte agravante, a título de comissão de corretagem, bem como da presença do fumus boni iuris, mesmo tendo sido a tutela de urgência analisada somente após, aproximadamente, 02 (dois) anos da sua formalização.

Pois bem, vislumbra-se que a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus de infirmar a decisão agravada, porquanto limita-se a afirmar, genericamente, que ainda remanesceria o
periculum in mora
, mesmo que a tutela de urgência requestada na origem tivesse aguardado aproximadamente 02 (dois) anos para ser analisada, pois decorreria de uma série de obrigações contratuais questionadas.

Isso porque não demonstrou a urgência que não possa aguardar a instrução processual na instância
a quo
, pois sequer trouxe aos autos, a guisa de exemplo, qualquer notificação emitida pela parte agravada que tenha o condão de sugerir o risco de iminente ou efetiva negativação perante os órgãos de proteção ao crédito, ao revés do que por ela sustentado.

Ademais, no que concerne ao direito à restituição do valor de R$7.530,00 (sete mil, quinhentos e trinta reais), desembolsado a título de comissão de corretagem pela parte agravante, vislumbra-se inconsistente, até aqui, a tese desenvolvida pela parte agravante, porquanto não é possível dessumir do contrato de promessa de compra e venda juntado às fls. 54/71 que integraria o montante do valor imobiliário a ser financiado junto à instituição bancária, notadamente quando capítulo IV (fl. 55), estabelece que o valor do financiamento seria R$182.465,00 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), bem como quando a cláusula 12.1 (fl. 68), define que é ônus do promitente comprador custear a remuneração do intermediador do negócio jurídico, senão vejamos, respectivamente:
IV - DO PREÇO DE VENDA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PREÇO:
O preço da unidade objeto deste contrato é de R$182.465,00 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), correspondentes à fração ideal e à construção da unidade autônoma conforme descrito no item III do quadro resumo
, e será pago pelo(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) nas condições especificadas neste quadro resumo, sujeitas as prestações aos encargos (correção monetária e juros) indicados nas cláusulas segunda e terceira da parte II deste contrato.
Cláusula décima segunda - Das Despesas de Corretagem
12.1. O(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) arcarão com as despesas de remuneração do corretor de corretagem que intermediar a venda do presente imóvel.

Ainda, as referidas cláusulas contratuais são corroboradas pelo contato via correio eletrônico de fl. 32 e pela folha de proposta comercial de fl. 36, elucidativos no sentido de que o valor da comissão de corretagem não integra o do financiamento, o que, nem de longe, afigura-se indevido, muito ao revés, pois somente seria, caso não fosse aprovado pela instituição financeira por culpa exclusiva da promitente vendedora, o que não restou demonstrado na espécie, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NEGADO. CULPA DA CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. 1.
Inviável o reconhecimento da alegada ofensa ao art. 725 do Código Civil, quando verificado que o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal não foi celebrado por culpa da construtora, motivo porque correto o julgado que determinou a restituição da comissão de corretagem
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1158464/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018) (Destacou-se)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada, tal como lançada.

Belém/PA, de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora